Tribunal: TJDFT
Processo: 0748994-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. MULTIPROPRIEDADE. REGIME DE AFETAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos imóveis indicados pela credora.
2. A agravante argui a impenhorabilidade mencionados bens, por estarem constituídos em regime de multipropriedade e com afetação, bem como a ocorrência de excesso de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se os imóveis indicados pela parte exequente são impenhoráveis por estarem em regime de multipropriedade e/ou afetação; e (II) estabelecer se há excesso de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As certidões de ônus dos imóveis não demonstram que os imóveis sobre os quais incidiu a penhora estão submetidos ao regime de multipropriedade ou afetação, conforme alegado pela parte executada.
5. O Código Civil exige o registro do regime de multipropriedade na matrícula do imóvel, o que não foi comprovado nos autos.
6. A alegação de excesso de penhora não prospera, pois não há nos autos elementos para inferir que ocorreu excesso de penhora, pois não foi apresentada planilha dos cálculos atualizados da dívida em execução e avaliação dos imóveis penhorados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento: A impenhorabilidade de imóveis em regime de multipropriedade exige prova de registro no cartório de imóveis competente.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.358-C, 1.358-F e 1.358-G.